Tribunal: TJPA
Processo: 0802913-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802913-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARÁ. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL A EDUCAÇÃO SEGURA E DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 205 DA CF/88. POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1
-Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que
ficou configurada
a responsabilidade solidária dos entes federados de assegurar a educação de qualidade aos alunos, conservando a escola e garantindo a dignidade da comunidade escolar.

2-Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des.

Mairton Marques Carneiro
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto
nos autos de Ação Civil Pública movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Historiam os autos que ação de origem foi movida contra o Estado do Pará e o Município de Bagre, na qual refere que, em 2019, foi instaurado procedimento administrativo “para acompanhar e assegurar a regularização das escolas municipais e a escola estadual neste município” (doc. 002, ID 72929371, pg. 003); b) “atualmente, somente a Escola Estadual de Ensino Médio foi regularizada” (doc. 002, ID 72929371, pg. 003); c) “as escolas municipais de Bagre responsáveis pela graduação do ensino infantil e fundamental estão irregulares perante o Conselho Estadual de Educação, o que impossibilita a emissão, por essas escolas, dos certificados de conclusão do ensino fundamental” (doc. 002, ID 72929371, pg. 003); d) “consequentemente, diante da ausência dos certificados de conclusão do ensino fundamental, a Escola Estadual de Ensino Médio - Julião Bertoldo de Castro, em Bagre, não emite aos seus alunos, o certificado de conclusão do Ensino Médio”

Inconformado, com a decisão o Estado interpôs o referido agravo interno, alegando novamente a ausência de responsabilidade do ente, visto que cabe ao Município de Bagre o ônus de regularizar-se perante o Conselho Estadual de Educação para a respectiva emissão de certificados de conclusão do Ensino Médio.

Destaca ainda informações da Seduc onde
"o Conselho Estadual de Educação prorrogou através da Resolução n. 25 de 03 de fevereiro de 2022, os atos autorizativos de todas as escolas públicas vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino do Pará, para fins de validação de estudos e expedição de documentação escolar para os alunos regularmente matriculados até o ano de 2022".

Menciona ainda que devido essa resolução nada
impede
quanto às Instituições de Ensino em expedir a documentação dos alunos, e que a EEEM Julião Bertoldo de Castro solicitou a renovação de autorização para funcionamento do Ensino Médio.

Por fim, acrescenta que não cabe ao ente Estadual do Pará a realização de providências perante o Conselho Estadual de Educação, mas sim, ao Município de Bagre, visto que há informações atualizadas de 27/03/2023, afastando as informações desatualizada da inicial.

Acrescenta que há repartição de competências e de verbas respectivas entre os entes federativos para a aplicação e efetividade da Constituição, afastando-se a necessidade de intervenção judicial em Políticas Públicas sob pena de indevida usurpação, cita art. 2º da CRFB/1988.

Dessa forma, requer que
o presente recurso, seja reformado para
exclusão imediata do ente do polo passivo da demanda.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme foi destaca na decisão, o ente estatal alega ausência de responsabilidade pela emissão de certificados de conclusão de curso de escola estadual do Município de Bagre, o que, a toda evidência, não merece subsistir tendo em mira que a Constituição Federal, em seu art. 205, estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”

Como se não bastasse,
restou consignado pelo magistrado de 1.º grau que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado para garantir o direito fundamental a educação segura e de qualidade aos alunos matriculados nas escolas do Município de Bagre, inclusive com a expedição dos documentos escolares inerentes, tendo em mira sérios problemas administrativos e funcionais que inviabilizariam e/ou dificultariam muito a livre fruição desse direito social fundamental (educação de qualidade, art. 6º, da Constituição Federal), pois estão impedidas de expedir os certificados da conclusão dos ensinos fundamental e médio
.

Com efeito, destaquei no decisum combatido,
a Constituição Federal, em seu art. 205, estabelece que
“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”

O que ficou verificado,
a responsabilização do ente recorrente para figurar no polo passivo da demanda, tendo em mira a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem educação e, no caso em exame, trata-se de escola estadual que compete ao Estado do Pará a responsabilidade pelo cumprimento de normas administrativas que garantam documentação escolar básica e essencial aos estudantes.

Todavia, conforme inclusive destacado na decisão combatida
que a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos 4º, 58 e 59, o qual prevê:

“Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.”

Colhe-se, ainda, o julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 54 DA LEI 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ART. 4º DA LEI 9.394/1996 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL). DIREITO DO MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO EM FORNECER CONDIÇÕES PROPÍCIAS À EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. 1. Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Antecipação de Tutela, na qual se pleiteia vaga em creche na rede pública do Distrito Federal ou particular conveniada. 2. O artigo 54 da Lei 8.069/1990 e o art. 4º da LDB, que tratam do direito ao atendimento em creche e pré-escola, são claros ao instituir o dever do Estado em ofertar vagas na Educação Infantil 3. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 4. O STJ manifestou-se mais de uma vez sobre a importância da atuação do Poder Judiciário na implementação do direito à educação infantil. Portanto, não há por que questionar a intervenção do Judiciário, uma vez que se trata de aferição acerca do cumprimento de exigência estabelecida em lei, constituída em dever administrativo, que, de outra ponta, revela um direito assegurado ao menor de ver-se assistido pelo Estado. Precedentes: REsp 1.189.082/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011; REsp 753.565/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/5/2007 e RE 410.715 AgR/SP, Segunda Turma, Relator: Min. Celso de Melo, Julgamento: 22/11/2005, DJ 3.2.2006. 5. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou alternativa de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública. 6. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. Precedentes: REsp 1.551.650/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2015, e AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014. 7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1608044 DF 2016/0157018-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem o seguinte entendimento:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade. Arts. 6º, e 227, da CF/88. 2. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Inteligência do parágrafo único do art.3º da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo combinado com o inciso III do art.208 da CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre direitos das pessoas com deficiência e Lei de Diretrizes Básicas da Educação. 3. O laudo médico laudo de fls. 21 é expresso quanto ao diagnóstico do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e Epilepsia (CID G40.0), e faz uso contínuo de medicamentos, nos termos dos receituários médicos de fls. 17/20. 4. As limitações inerentes ao quadro clínico do impetrante foram devidamente demonstradas por meio da farta documentação juntada aos autos. Embora o Estado do Pará pretenda retirar a força probatória dos referidos documentos, ao argumento de que teriam sido produzidos por profissionais particulares, deve ser esclarecido, que tais laudos foram considerados em conjunto com todos os elementos probatórios, dentre os quais, há registros avaliativos realizados pelas próprias professoras da Escola Estadual na qual o impetrante encontra-se matriculado, indicando as dificuldades enfrentadas pelo menor durante as atividades escolares nas áreas pedagógica, sociais e psicomotoras, notadamente nos aspectos da fala, locomoção e utilização de instrumentos em sala. 5. Necessidade comprovada, principalmente diante da dificuldade motora e do diagnóstico de epilepsia. Desnecessidade de dilação probatória quanto à indicação do profissional especializado. Observância do §2º do art.4º do Decreto 8.368/14 que regulamenta a Lei nº 12.764/2012. Nos termos da lei, Monitor especial é o profissional que presta apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, ou seja, seria um profissional que exerceria a atividade de cuidador (apoio a locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às atividades de comunicação e interação social). 6. Considerando que a necessidade fora devidamente comprovada e que o requerimento administrativo protocolado pela genitora do menor especifica a necessidade de acompanhamento nas áreas motora, social, pedagógica e verbal no período da manhã (fls.22/23), impõem-se ao Estado o dever de fornecer o atendimento especial individualizado, nos termos da legislação de regência. 7. Ausência de violação ao princípio da reserva do possível. O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana. Assim, alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial. 8. Fazendo o devido contrabalanceamento dos interesses envolvidos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, da igualdade material, da prevalência do melhor interesse do menor, tendo em vista ainda o direito fundamental à educação, deve ser disponibilizado monitor especial ao impetrante. 9. Segurança concedida, liminar confirmada, na esteira do parecer ministerial. 10. Sem custas e sem honorários. 11. À unanimidade.

(2018.04848064-47, 198.673, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

.............................................................................................

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E RESTAURAÇÃO DE AMBIENTE ESCOLAR. EDUCAÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 205 DA CF/88. POLÍTICAS PÚBLICAS. ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- A sentença determina ao Estado e ao Município de Santa Luzia do Pará que mantenham os alunos e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Florentina Damasceno em ambiente adequado, seguro e limpo e em condições para aprendizagem e trabalho, iniciando as obras ou procedimentos efetivos de restauração do ambiente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento; 3- O respeito à integridade física e moral do preso tem respaldo constitucional (art. 5°, inciso XLIX), sendo certo que não se privará o condenado de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir nos termos dos arts. 3º e 40, da Lei de Execuções Penais; 4. Cabe ao Estado, no sentido lato, o dever de assegurar a educação de qualidade aos alunos, conservando a escola com ambiente digno, higiênico, saudável e protegido, garantindo a dignidade da comunidade escolar; 5- A imprescindibilidade de licitação e organização orçamentária não obstam o cumprimento da decisão, que não impõe a supressão de tais procedimentos; 6- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso importe em ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo; 7- Limitação do valor da multa diária ao patamar de R$200.000,00 (duzentos mil reais); 8- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame, sentença alterada em parte.

(2019.01566497-72, 203.342, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-03)

Também, não merece prosperar as suas alegações sobre
há informações atualizadas uma vez que
a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem educação,
conforme destacado na decisão combatida sobre
a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos 4º, 58 e 59.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023